Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ORDENA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS NÃO ENFRENTADOS PELOS AGRAVANTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERNO.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso.

2. Deve ser cumprida a determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão do processo, até o julgamento de recurso paradigna, em decisão preclusa.

3. Agravo Interno não conhecido. Unânime.